Tribunal: TJES
Processo: 5012554-43.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012554-43.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RAFAEL FERNANDES FERRARI

COATOR: JUIZO DA COMARCA DE CONCEIÇÃO DO CASTELO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.
DISCUSSÃO SOBRE AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE.
PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E SUFICIENTE. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. HABEAS CORPUS NEGADO.

1. Não há espaço para a discussão a respeito do mérito da ação penal, pois a apreciação valorativa dos fatos e de suas circunstâncias exige análise profunda, que não pode ser procedida nessa estreita via de habeas corpus. Ademais, diante do contexto da prisão em flagrante do corréu Jilmar que estava na garupa da motocicleta na posse de uma mochila com 197 pinos e cocaína e do fato de os policiais terem reconhecido o paciente como sendo o condutor da motocicleta, não há evidências suficientes para afastar a prova da materialidade e os indícios de autoria em desfavor do paciente, sendo a discussão pertinente para o mérito da ação.

2. O artigo 312 do CPP, em sua redação expressa, dispõe que
“poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria”.
A decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada apontando a presença dos requisitos do art. 312 do CPP, mormente pela quantidade de droga apreendida e o risco de reiteração delitiva, o que enseja a manutenção da custódia cautelar.

3. Ordem conhecida e denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus Preventivo
, com pedido liminar, impetrado em favor de
RAFAEL FERNANDES FERRARI
, alegando suposto constrangimento ilegal causado pelo
JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
que indeferiu o pedido de revogação da prisão.

O impetrante alega que não há nos autos a comprovação de que o paciente é o autor dos fatos, já que não foi possível capturar o condutor da motocicleta, bem ausência de fundamentação idônea para a decretação da prisão, considerando que o paciente é primário, não havendo que se falar em reiteração delitiva. Aduz ainda que o paciente possui emprego e residência fixa. Assim, requer, liminarmente, a revogação da prisão.

Liminar indeferida (ID 9606217).

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID 9673663).

Parecer da d. Procuradoria de no sentido de que seja denegada a ordem (ID 9694789).

Eis o breve relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus Preventivo
, com pedido liminar, impetrado em favor de
RAFAEL FERNANDES FERRARI
, alegando suposto constrangimento ilegal causado pelo
JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
que indeferiu o pedido de revogação da prisão.

O impetrante alega que não há nos autos a comprovação de que o paciente é o autor dos fatos, já que não foi possível capturar o condutor da motocicleta, ausência de fundamentação idônea para a decretação da prisão, considerando que o paciente é primário, não havendo que se falar em reiteração delitiva. Aduz ainda que o paciente possui emprego e residência fixa. Assim, requer, liminarmente, a revogação da prisão.

Liminar indeferida (ID 9606217).

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID 9673663).

Parecer da d. Procuradoria de no sentido de que seja denegada a ordem (ID 9694789).

Pois bem. Após detida análise dos autos, entendo que não há motivos para alterar o entendimento exposto na decisão liminar.

Extrai-se da denúncia que:

“(...)no dia 26 de julho de 2024, por volta das 17h40min, no munícipio de Brejetuba/ES, os denunciados em epígrafe em concurso de vontades e unidade de propósitos, foram abordados por Policiais Militares transportando e trazendo consigo substância entorpecente similar à cocaína, para fins de mercancia, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, tudo conforme relato do BU de fls. 05/11, auto de apreensão de fls. 33/34, auto de constatação provisória de natureza e quantidade de drogas de fls. 36, formulário de cadeia de custódia fls.40 e documentos de fls. 25/29 do IP. Aflora mais que durante o patrulhamento na região do Córrego Monte Santo, local conhecido como rota utilizada para o tráfico de drogas e alvo de diversas denúncias, os policiais militares realizaram um ponto base na via de forma ostensiva. No contexto da operação foi avistada uma motocicleta Honda CG 150 Titan, cor preta, placa MPB9J78, chassi 9C2KC08204R035862, com dois ocupantes. O condutor da motocicleta foi identificado como Rafael Fernandes Ferrari- 2º denunciado indivíduo conhecido do Militares como sendo um dos chefes do tráfico na cidade de Brejetuba/ES. O garupa fora identificado como sendo Jilmar Francisco Dias Galvão Júnior- 1º denunciado, que trazia consigo uma rante a tentativa de fuga, o condutor da moto, Rafael Fernandes, desvencilhou-se do soldado Ulysses e lançou a motocicleta contra o soldado Dutra, atropelando-o e ocasionando-lhe as lesões descritas no laudo de fls. 27 do IP. Os denunciados continuaram a agir de forma hostil e tentaram atropelar novamente o cabo Dutra. Temendo por sua vida e em atitude de defesa, o cabo Dutra efetuou disparo contra os indivíduos que acabaram caindo da moto, momento em que saíram em fuga a pé, resistindo à prisão. Ocorre que o policial conseguiu agarrar o 1º denunciado que estava de posse da mochila preta e conseguiu contê-lo após o infrator ter resistido a ordem de prisão com chutes, empurrões e braçadas. O 2º denunciado logrou êxito na fuga embrenhando-se pela lavoura existente no local, não tendo sido encontrado apesar das buscas efetuadas pela guarnição. Realizada revista na mochila do 1º denunciado foram encontradas 197 buchas de substâncias similar à cocaína, divididas em nove pacotes (...)”

Primeiramente, convém destacar que não há espaço para a discussão a respeito do mérito da ação penal, pois a apreciação valorativa dos fatos e de suas circunstâncias exige análise profunda, que não pode ser procedida nessa estreita via de habeas corpus.

No caso, as provas constantes do inquérito policial apontam fortes indícios de que o paciente praticou o crime.

De acordo com o inquérito policial, os policiais estavam em patrulhamento no Córrego Monte Santo, quando visualizaram dois indivíduos em uma motocicleta, sendo o condutor identificado pela guarnição como Rafael Fernandes Ferrari, conhecido como um dos chefes do tráfico de drogas em Brejetuba, havendo várias denúncias de tráfico registradas contra ele. Consta ainda que o garupa da motocicleta estava com uma mochila nas costas onde havia 197 pinos de cocaína, tendo o condutor Rafael conseguido se evadir da guarnição após atropelar um dos militares.

Assim, diante do contexto da prisão em flagrante do corréu Jilmar, que estava na garupa da motocicleta na posse de uma mochila com 197 pinos e cocaína e do fato de os policiais terem reconhecido o paciente como sendo o condutor da motocicleta, não há evidências suficientes para afastar a prova da materialidade e os indícios de autoria em desfavor do paciente, sendo a discussão pertinente para o mérito da ação, consoante já restou decidido pela Colenda Primeira Câmara Criminal:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. AUSÊNCIA DE PROVAS. MOMENTO INOPORTUNO PARA EXAME APROFUNDADO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. INOCORRÊNCIA. NA. ORDEM DENEGADA
1.A via estreita do Habeas Corpus é desprovida de maior dilação probatória, não sendo o meio correto para a análise do mérito da ação principal, sobretudo quando existem indícios suficientes de autoria delitiva.
2. Os autos informam gravidade do delito amplamente demonstrada, decisão devidamente fundamentada no preenchimento dos requisitos previstos no artigo 312 do CPP, quais sejam: garantia da ordem pública e aplicação da lei penal. 34. Ordem denegada. (TJES, Classe: Habeas Corpus, 100170000200, Relator : PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 26/07/2017, Data da Publicação no Diário: 04/08/2017) GRIFEI.

No mesmo sentido, é o entendimento do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DE RHC ANTERIOR. NEGATIVA DE AUTORIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. Em consulta ao sistema processual eletrônico desta Corte, verificou-se que o presente writ é mera reiteração do recurso em habeas corpus 162.532/RS, que transitou em julgado em 6/4/2022. Assim, as alegações defensivas não podem ser novamente apreciadas, sob pena de ofensa à coisa julgada.

2. O procedimento de habeas corpus não se presta a revisão do acervo probatório. A discussão sobre autoria do delito, bem como as supostas contradições entre depoimentos testemunhais e laudos periciais, deve ser submetida, inicialmente, ao magistrado de primeiro grau, no curso da instrução processual. Por demandar análise aprofundada das alegações, é providência incompatível com a sumária e estreita via deste remédio constitucional.

3. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC n. 738.273/RS, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 10/6/2022.)GRIFEI.

Vale registrar que, eventuais condições pessoais favoráveis do paciente não são causas que impedem a decretação da prisão preventiva e nem têm força para alcançar a sua revogação ou a concessão da liberdade provisória, mormente quando presentes os motivos autorizadores da prisão.

E, no caso, estão presentes os pressupostos necessários para sua manutenção, porquanto os delitos imputados ao denunciado possuem pena máxima cominada superior a quatro anos, bem como há prova da existência dos crimes e indícios suficientes de autoria (art. 311 do CPP).

Tais pressupostos, conjugados à existência de um dos quesitos previstos no art. 312 do CPP autorizam a decretação da prisão processual. Com efeito, levando-se em conta a necessidade de garantia da ordem pública, não é o caso, na hipótese concreta dos autos, de se permitir que o paciente aguarde em liberdade o transcorrer da ação penal.

Verifica-se que a medida foi decretada para garantia da ordem pública pelos elementos concretos dos fatos, que exacerbavam sua gravidade, considerando a quantidade de droga apreendida, além do risco de reiteração delitiva.

Vejamos:

“(...) Destaca-se, nesse particular, que a gravidade concreta do delito se infere pela quantidade de drogas apreendida, colhendo que Rafael - junto a Jilmar - mantinham em depósito expressiva quantidade de drogas para fins de mercancia, sendo Rafael apontado como "chefe do tráfico" na região. Colhe-se que os acusados, ao serem avistados pela guarnição, desrespeitaram a ordem de parada e atropelaram um agende de segurança pública, o qual precisou efetuar disparo de arma de fogo, ocasião em que os suspeitos evadiram em fuga a pé, por um cafezal, vindo somente um deles ser apanhado após intensa perseguição policial (o corréu já preso, no particular) Frise-se que Rafael era o condutor da motocicleta, ostentando nítidos traços de periculosidade, notadamente porque responde à ação de n. 0001722-73.2019.8.08.0012 pela prática, em tese, de crime de tráfico de drogas, já que flagrado em Cariacica - novamente após fuga ao cumprimento de ordem legal de Autoridade Policial - na posse expressiva quantidade de drogas variadas, no momento em que foi visto vendendo essas drogas a uma variedade de sujeitos. Portanto, nota-se um conjunto de informações reforçam a estabilidade de conduta voltada ao tráfico de drogas, além da periculosidade de uma agente que empega agressiva resistência ao corpo persecutório; e tudo soma à fuga ao distrito da culpa, pulverizando um hiato de ilegalidade e o risco concreto à ordem pública. (...)”

A jurisprudência do STJ
entende pela idoneidade da fundamentação que decreta a prisão preventiva com base na gravidade concreta da conduta em razão da substancial quantidade de droga apreendida
(RHC n. 166.263/GO, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 27/6/2022), sendo este o caso dos autos.

Destaco ainda que, apesar de primário, o paciente responde a ação penal pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (nº 0001722-73.2019.8.08.0012).

Conforme a jurisprudência do STJ,
a preservação da ordem pública justifica a imposição da custódia cautelar quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade
(HC 548.020/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 17/03/2020).

Dessa forma, a custódia cautelar do paciente deve ser mantida, porque inalteradas as condições que a ensejaram, baseando-se sua segregação na necessidade, sobretudo, de se garantir a ordem pública.

Pelo exposto, DENEGO a ordem.

É como voto.